Tribunal: STF
Processo: RE 94122
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
APLICAÇÃO DO ARTIGO 337 DO CÓDIGO PENAL.
SUBTRAÇÃO DE FOLHAS DE LIVRO OFICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DA AGENTE
NO INTERIOR DO CARTORIO, ENCONTRANDO-SE ALI NUMA PASTA DE SUA
PROPRIEDADE AS MENCIONADAS FOLHAS. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.